Tribunal: TCU
Processo: 039.982/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de Reconsideração interpostos Antônio Gois Monteiro Mendes, contra o contra o Acórdão 3.967/2024-TCU-2a Câmara (rel. min. Augusto Nardes)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interpostos Antônio Gois Monteiro Mendes, contra o contra o Acórdão 3967/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Antônio Gois Monteiro Mendes e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. tornar insubsistentes os itens 9.2. e 9.3 do Acórdão 3967/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar irregulares as contas de Antônio Gois Monteiro Mendes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" da Lei no 8.443/1992. 9.1.3. aplicar a Antônio Gois Monteiro Mendes a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.